Tribunal: STF
Processo: RHC 247515
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA ININTERRUPTA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. CÔMPUTO PARA DATA-BASE DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.127/SC (e-doc. 117).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 157, § 1º e § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas). A defesa requereu a retificação do cálculo de pena, a fim de fixar como a data-base para a progressão a data da prisão cautelar. O Juízo da execução negou o pedido, afirmando que o marco inicial seria a data do trânsito em julgado da condenação (e-doc. 79).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 83). Embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão (e-doc. 87).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 100). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta constrangimento ilegal na manutenção da data do trânsito em julgado da condenação como termo inicial para concessão de benefícios da execução penal. Sustenta que a data-base a ser considerada para a progressão de regime deve ser a da última prisão ininterrupta. Diz ser prejudicial efetuar a detração do período pelo qual permaneceu preso preventivamente e calcular os benefícios somente a partir do trânsito em julgado da condenação, com o saldo remanescente. Acrescenta que embora operada a detração penal, o cálculo da progressão de regime prisional com base no tempo restante a ser cumprido, e não no total da pena imposta na condenação, resultou na imposição ao apenado em um regime mais severo por um período mais longo. Explica que o cálculo realizado pelo Juízo da execução penal leva em conta apenas o cumprimento de 2.023 dias, já efetivada a detração de 491 dias, quando deveria ser considerado o total da pena aplicada, 2.514 dias, em nítido excesso de execução. 



    6. Requer seja determinado, “como parâmetro para o cômputo da progressão de regime, o total de tempo de pena aplicada ao paciente (2.514 dias). Como consequência, deverá ser também readequada a data de preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime para 23.5.2023 e, assim, recalculada no Juízo da VEP a data para a progressão ao regime aberto”.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 143)



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso ordinário (e-doc. 155).



    É o relatório.  



    Decido.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao examinar embargos de declaração no agravo em execução, reafirmou o entendimento veiculado na decisão de primeira instância, destacando que a data-base a ser considerada para a concessão de benefícios seria a do trânsito em julgado da condenação criminal, aduzindo que o período pelo qual o recorrente permaneceu custodiado preventivamente foi considerado a título de detração. Eis a fundamentação adotada:



    “(...) O embargante sustenta, em suma, que houve equivoco em relação a interrupção da prisão provisória do apenado, asseverando que na espécie, não houve interrupção, razão porque pugna pela concessão de efeitos infringentes para que seja considerado a data da primeira prisão como data-base para concessão de futuros benefícios. 



    Razão assiste ao embargante quanto a omissão. 



    Isso porque o acórdão, na verdade, não houve interrupção da prisão provisória, tendo o apenado permanecido preso durante a instrução do processo até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Segundo consta do atestado de pena (sequencial 60.1 autos n. 8000036- 34.2022.8.24.0019 – SEEU), o apenado, ora embargante, foi preso, preventivamente, de forma ininterrupta do dia 02/09/2021 até a data do trânsito em julgado da sentença condenatória em 06/01/2023, momento em que iniciou o cumprimento de pena em definitivo. 



    Contudo, mesmo levando em conta a alteração da premissa, é inviável a alteração da data-base para a data da primeira prisão, pois tal decisão configuraria bis in idem. 



    Isso porque o tempo de prisão provisória foi devidamente computado como detração pelo juízo de primeiro grau, desta forma deve-se manter incólume a decisão do juízo de execução que determinou a data-base como a data da ultima prisão. 



    Nos termos do artigo 42 do Código Penal, o tempo em que o apenado ficou preso provisoriamente será computado como pena cumprida, sendo utilizado para o fim da detração e permitirá o resgate inicial da pena em regime mais brando. 



    Neste ponto, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça:



    "[...} é certo que o período de prisão preventiva foi considerado para detração da pena fixada na sentença e não como data-base para futuros benefícios, a qual deve ser a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória, portanto, detraído o tempo, este contou para a fixação do regime inicial". (evento 29 deste procedimento). 



    "[...] a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que deve ser considerada como data-base para concessão de benefícios o dia da última prisão, que, no caso dos autos, é a data do início do cumprimento da pena, sendo o período da prisão provisória utilizada apenas para fins de detração da pena [...]". (TJSC, Recurso de Agravo 2014.024439- 9, da Capital, rel. Des. Rui Fortes, j. 24.06.2014). (Agravo de Execução Penal 0010787-58.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 11-12-2018). 



    E ainda:



    (...)



    Embora o acórdão embargado tenha citado o referido julgado, para afastar o pleito do apenado, tal entendimento não é vinculante, razão pela qual, esta relatoria, por enquanto, segue a posição da impossibilidade de fixar a data-base como a primeira prisão quando tal período já foi descontado à título de detração, na aplicação da sentença. 



    A ementa do acórdão deve ser alterada para constar: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FIXAÇÃO DO DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMO DATA-BASE E FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DEFENSIVA, DE QUE É CONTRADITÓRIO CONSIDERAR O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDA PARA FINS DE DETRAÇÃO E NÃO CONSIDERAR A DATA DESTA PRISÃO COMO DATA-BAE. NÃO ACOLHIMENTO. EMBORA A PRISÃO SEJA ININTERRUPTA, A ALTERAÇÃO DA DATABASE CONFIGURARIA BIS IN IDEM, POIS O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ FOI DESCONTADO DA PENA APLICADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE DEVE SER USADA COMO DATA -BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Assim, deve ser acolhido o pleito para sanar a omissão quanto ao fato do acórdão ter considerado que a prisão não tenha sido ininterrupta, contudo sem a concessão de efeitos infringentes, visto que o tempo de prisão provisória foi utilizado para o fim da detração, sendo descontado da pena aplicada, não sendo possível nesta hipótese a alteração da data-base, permanecendo incólume a decisão de primeiro grau” (e-doc. 87, p. 5-7; grifos nossos).  



    10. No ato apontado como coator, o STJ manteve o entendimento seguido na origem, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DETRAÍDO DA PENA. MARCO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. BIS IN IDEM. 



    1. Embora o agravante tenha permanecido preso de forma ininterrupta, o período relativo à prisão provisória foi detraído da pena, de modo que a data-base para fins de progressão de regime será a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de bis in idem. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 117, p. 1; grifos nossos).



    11. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes diverge do veiculado no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente não impede a consideração da data da prisão efetivada para fins de benefícios na execução, por condenação em único crime, se não houve interrupção da custódia até o trânsito em julgado. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO PRESENTE E AS HIPÓTESES NAS QUAIS SE CONSIDERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISTINÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. 



    2. A Súmula nº 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 



    3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. 



    4. A liberdade suprimida pela custódia cautelar não é restituível, por isso que a jurisprudência do E. STF seguiu a ratio de que “[s]urge o problema da execução. Fico a cada dia mais pasmo quando se fala, no campo penal, em execução provisória. A expressão nos vem do Direito Processual Civil, revelando a execução, na qual, sem caução não se pode chegar a atos que impliquem expropriação, em prejuízo maior para o executado. A espécie sempre pressupõe a possibilidade de retorno ao status quo ante, pelo menos no campo indenizatório. No âmbito criminal, não se devolve liberdade a quem quer que seja. Perde-se a liberdade e isso exsurge definitivo. Não se retroage no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido”, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio no HC nº 72.799. 



    5. No caso sub examine, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal de um único crime. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus provido.



    (RHC nº 142.463/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/09/2017, p. 03/10/2017; grifos nossos)



 




    12. No caso do recorrente, conforme reconhecido pelas instâncias antecedentes, a custódia, implementada em 02/09/2021, não foi interrompida até o trânsito em julgado da condenação, devendo ser considerada a data do recolhimento inicial para a concessão de benefícios, garantida, ainda, a detração do tempo em que esteve preso cautelarmente. A liberdade suprimida pela custódia cautelar não é restituível.



    13. Como bem pontuou o Ministério Público Federal, “na hipótese, o marco inicial para progressão de regime prisional deve ser a data de 2.9.2021, e o cálculo para tal benesse realizado com base na pena imposta, com o consequente desconto do período referente ao encarceramento preventivo” (e-doc. 155, p. 10).



    14. A propósito, não há falar em violação ao princípio do non bis in idem, sob risco de se inverter a lógica da premissa que visa evitar a dupla flagelação desfavorável ao acusado no âmbito do processo penal. “É dizer, consagra a lei brasileira a regra, que vem do direito romano, do non bis in idem – não duas vezes pelo mesmo delito, isto é, não se pune duas vezes a um acusado pelo mesmo crime.” (Ext. nº 871/DF, Rel. Min. Carlos Veloso, Plenário, j. em 17/12/2003, p. 06/02/2004). A detração da pena cumprida antecipadamente a título de cautelar, visa evitar que o acusado seja obrigado a cumpri-la novamente após o trânsito em julgado, em execução definitiva da sanção. Justamente por se considerar pena já cumprida, deve ela também ser computada para a efetivação de benefícios no âmbito da execução, se não ocorreu interrupção, como no caso.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, para determinar ao Juízo da execução penal que realize novo cálculo para a concessão de benefícios do recorrente, no âmbito do processo nº 8000036-34.2022.8.24.0019, considerando a data da última prisão ininterrupta (02/09/2021) e o total de pena aplicado (2.514 dias).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator